Tribunal: TJBA
Processo: 8001608-10.2025.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL N. 8001608-10.2025.8.05.0064

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA

APELADO: AGNALDO SANTANA DE JESUS

ADVOGADO: CELSO RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela
Yamaha Administradora
d
e Consórcio Ltda.
, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, ajuizada com base em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a constituição em mora do Devedor foi validamente comprovada, mediante notificação extrajudicial, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69 e à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 1.132/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema nº 1.132) estabelece que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, para fins de constituição em mora, nos contratos com garantia de alienação fiduciária.

4. Contudo, o entendimento pacificado não se aplica às hipóteses em que não há sequer comprovação de que a correspondência chegou ao endereço indicado, como nas situações em que o aviso de recebimento é devolvido com a anotação “não procurado”.

5. A devolução da notificação com tal anotação indica que a carta não foi efetivamente enviada ao Destinatário, frustrando a constituição válida da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme exige o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69.

6. A ausência de comprovação da mora acarreta a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, arts. 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.836.728/SP (Tema Repetitivo 1.132), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.08.2023; TJBA, Agravo Interno nº 8003952-47.2024.8.05.0274, Rel. Desª. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 14.04.2025; TJSP, AI nº 2247690-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cármen Lúcia da Silva, j. 27.09.2023; TJRJ, AI nº 0102728-17.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 16.12.2023.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo nº 8001608-10.2025.8.05.0064
,
tendo como Apelante
a
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, sendo Apelad
o
AGNALDO SANTANA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.